Tribunal: STF
Processo: RE 1287446
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (Vol. 13, fl. 1):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO NA 2ª FASE DO CERTAME – EXAME MÉDICO – INAPTIDÃO DECORRENTE DE SUPOSTA DISFUNÇÃO ENDÓCRINA – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE – EXAME PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 17).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, caput, diante da violação ao princípio da isonomia. Aduz que o acórdão recorrido conferiu à parte autora tratamento privilegiado em relação aos demais inscritos no certame, concedendo-lhe uma segunda chance para que fosse aprovada no exame pré-admissional (Vol. 21).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 13, fl. 1):
    “Analisando os autos, não vislumbro qualquer reparo a ser efetuado na sentença, tendo em vista que bem apreciou a questão posta em juízo. 
    No caso dos autos, a autora foi excluída do certame, sob alegação de ser portadora de suposta disfunção endócrina, posto que seu exame laboratorial, teria apresentado elevação da glicemia. 
    No entanto, conforme laudo pericial juntado em evento 160, a autora não é portadora de Diabetes Mellitus, não possui estado pré-diabético, bem como não pode ser classificada no critério de inaptidão de “disfunção endócrina”. Isso porque, o documento apresentado afirma que não se pode fazer o diagnóstico de Diabetes ou de Estado pré-Diabetes com apenas um exame alterado, com dissociação clínica. De acordo com ele, a autora não apresenta os sintomas clássicos da patologia e o exame utilizado pela comissão do concurso não é o exame padrão ouro de referência diagnóstica. Para uma confirmação da doença, o médico aduz que, o exame deveria apresentar valores acima de 126 mg/dl em duas oportunidades, associado a sinais e sintomas clínicos, bem como uma hemoglobina glicosada alterado e não foi o que ocorreu no caso em análise. 
    Dessa forma, estando desconstituída a prova de incapacidade da autora, ora recorrida, a declaração de nulidade do ato administrativo que a anulou do concurso público é medida que se impõe. 
    Conforme disciplina o art. 46 da Lei n. 9.099 de 1995, se a sentença recorrida vier a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, não há necessidade da composição de um conteúdo decisório novo, bastando que a esse respeito se refira claramente o acórdão, servindo para este a súmula do julgamento, em estrita observância dos princípios orientadores dos Juizados Especiais”.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão. No RE, afirma-se que a parte recebeu uma segunda chance; já no aresto recorrido, entendeu-se que o diagnóstico de disfunção endócrina não pode ser obtido com apenas um exame de sangue, tendo a perícia demonstrado que a autora não é portadora da doença indicada no edital do certame. 
    Pode-se afirmar, inclusive, que há uma assimetria entre tais posições.
    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles)., ambas desta CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente